Tribunal: TJES
Processo: 5001597-08.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5001597-08.2016.8.08.0050
APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA
APELADO: AKIYOSHI KAWAZOE
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório.
2) Nos termos da Súmula nº 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração, vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário.
3) A legislação local, no “caput” do art. 1º, imputou ao Município a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado. E, na situação vertente, o Município apelante traz no id 5655053 certidão de débitos de IPTU em nome do apelado que totaliza a importância de R$21.930,56 (vinte e um mil novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).
4) Incorre em ‘erro in procedendo’, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação do exequente, acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal, de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe também por esse fundamento.
5) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença objurgada e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
(id 5655052), com vistas ao reexame da r. sentença lançada no id 5655050, com decisão integrativa (id 5655054), que, em sede de “ação execução fiscal” proposta em face do
ESPÓLIO DE AKIYOSHI KAWAZOE
, extinguiu o feito executivo, por considerar que o débito alvo da CDA é inferior ao limite legal.

Na situação vertente, o Magistrado atuante em primeira instância extinguiu a execução, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa está abaixo do parâmetro legal.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VIANA
interpôs apelação (id 5655052), pugnando pelo reexame do édito sentencial, aos seguintes argumentos:
(i)
violação a Lei Municipal n.º 2.952/18, pois os créditos tributários objeto desta ação com outros créditos devidos pelo contribuinte de anos anteriores somam valores que ultrapassam o mínimo legal que obriga o ajuizamento de execução fiscal;
(ii)
indevida utilização do valor de alçada como condição ao prosseguimento da demanda; e, subsidiariamente,
(iii)
aplicação do princípio “tempus regit actum”, na medida em que ao tempo do ajuizamento da ação a legislação de direcionava a execução fiscal no âmbito local era o Decreto n.º 255/2014, cujo art. 11 retratava o limite em R$1.000,00 (mil reais).

Impende salientar que a Lei de Execução Fiscal não impõe nenhum limite de valor à dívida ativa, sendo certo que qualquer quantia poderá ser objeto de cobrança pela Fazenda Pública,

não competindo ao Magistrado determinar qual valor deverá ser executado ou não, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade do acesso ao Judiciário
.
Nesse sentido, dispõe o art. 2º, §1º, da Lei nº 6.830/80:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
§1º - Qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, será considerado Dívida Ativa da Fazenda Pública
”.

O Código Tributário Nacional, por sua vez, em seu art. 97, I, prevê que somente a lei pode estabelecer a instituição ou extinção do tributo, sendo que o Município, consoante dicção do art. 156, I da Constituição Federal, possui competência legislativa para instituir imposto sobre propriedade predial e territorial urbana, assim como para dispor sobre assuntos de interesse local, como são as receitas fiscais do próprio ente municipal, nos termos do art. 30, da Carta Magna.

Infere-se, assim, que cabe ao Município exequente definir, através de legislação específica, o que seria valor ínfimo para efeitos fiscais.
Nesse ponto, conforme se extrai do art. 150, §6º da Constituição Federal, “in verbis”:

“Art. 150. [...] §6º. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g”.

Dessa forma, tem-se que apenas uma determinação formal do Poder Legislativo pode exonerar o Administrador do ajuizamento do feito executivo e, por conseguinte, autorizar a extinção sem resolução do mérito das execuções ajuizadas em contrariedade à regra que estipula um valor mínimo a ser executado. Com efeito, nos Municípios em que não existe tal previsão legal a respectiva execução fiscal deve ser proposta qualquer que seja o valor do débito, não podendo ser extinta em razão de um suposto valor ínfimo a ser executado, mesmo que o custo do andamento do processo pelo Poder Judiciário seja superior ao valor do débito executado.

“In casu”, tratando-se o débito de IPTU e ITBI, apenas lei Municipal poderia reconhecer o caráter irrisório do crédito tributário e autorizar o Administrador a dar baixa na certidão da dívida ativa ou permitir a extinção do crédito pendente de pagamento.

A Lei em comento não veda a propositura da competente execução fiscal, retirando do ente municipal a possibilidade de judicialização da lide, razão pela qual não há que se falar em extinção da execução.
Para melhor elucidar essa circunstância, transcrevo o inteiro teor da legislação respectiva:

“Art. 1º.
Fica dispensado
o ajuizamento de execuções fiscais cujo valor relativo a um mesmo devedor seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
(Redação dada pela Lei nº 3190/2021).

§1º. Não se aplica a regra contida no ‘caput’ deste artigo para os débitos oriundos de multas contratuais e aquelas decorrentes do poder de polícia.

§2º. Entende-se por valor consolidado o resultante da atualização do respectivo débito originário, somado aos encargos e acréscimos legais ou contratuais, vencidos até a data da apuração.

§3º.
O disposto no ‘caput’ não se aplica na hipótese de débitos, de mesma natureza e relativos ao mesmo devedor, que forem encaminhados em lote, cujo valor total seja superior ao limite estabelecido
.

§4º. Para alcançar o valor mínimo determinado no ‘caput’ deste artigo, o setor responsável pela constituição do crédito poderá proceder à reunião dos débitos do devedor na forma do parágrafo anterior.

§5º. O setor responsável pela administração, apuração e cobrança de créditos da Fazenda Municipal não remeterão à Procuradoria-Geral os processos relativos aos débitos de que trata o ‘caput’.

§6º. A Procuradoria-Geral poderá solicitar, após despacho motivado nos autos do processo administrativo, o envio de CDA ́s e promover o ajuizamento de execução fiscal de débito cujo valor consolidado seja igual ou inferior ao previsto no ‘caput’, desde que exista elemento objetivo que, no caso específico, ateste elevado potencial de recuperabilidade do crédito, ou outra necessidade devidamente motivada.

Art. 2º. Fica autorizada a desistência das ações de execução fiscal e seu respectivo recurso, cujo valor seja inferior ao estabelecido no art. 1º desta lei.

§1º. Não será aplicada a regra estabelecida no ‘caput’ deste artigo, quando a execução fiscal já estiver garantida por qualquer meio.

Art. 3º Mediante despacho motivado do Secretário Municipal de Administração, Gestão de Pessoas e Finanças, fica determinado a baixa do crédito tributário prescrito, bem como aqueles cujo montante sejam inferiores aos custos de cobrança.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Viana - ES, 21 de junho de 2018. GILSON DANIEL BATISTA Prefeito Municipal de Viana”.

Como se vê, a legislação local, no “caput” do art. 1º, imputou ao Município a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado. E, na situação vertente, o Município apelante traz no id 5655053 certidão de débitos de IPTU e ITBI em nome do apelado que totaliza a importância de R$21.930,56 (vinte e um mil novecentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

Outrossim, conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório
:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior assentou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal ao entendimento de que o valor do crédito tributário não justificaria a demanda judicial.
Precedentes. 2. Recurso ordinário provido (STJ, RMS 35.871/SP, Relatora: Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, J 06/08/2013, DJ 14/08/2013).

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.1. Não procede a alegada ofensa aos artigos 458 e 535 do CPC. É que o Poder Judiciário não está obrigado a emitir expresso juízo de valor a respeito de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada, ainda que não espelhe qualquer das teses invocadas. 2. “
Não incumbe ao Judiciário, mesmo por analogia a leis de outros entes tributantes, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório, não compensando sequer as despesas da execução, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF e art. 172, do CTN)
” (REsp 999.639 PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 6.5.2008, DJe 18.6.2008). 3. Recurso especial provido, em parte, para determinar o prosseguimento da execução fiscal (STJ, REsp 1319824/SP, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, J 15/05/2012, DJ 23/05/2012).

Nesse sentido, inclusive, encontra-se a dicção da súmula 452, do STJ, à qual dispõe que: “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”
. Na esteira desse entendimento, posicionou-se também o Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO. VALOR DIMINUTO. INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO AOS DEMAIS RECURSOS FUNDADOS EM IDÊNTICA CONTROVÉRSIA. 1. O Município é ente federado detentor de autonomia tributária, com competência legislativa plena tanto para a instituição do tributo, observado o art. 150, I, da Constituição, como para eventuais desonerações, nos termos do art. 150, §6º, da Constituição. 2. As normas comuns a todas as esferas restringem-se aos princípios constitucionais tributários, às limitações ao poder de tributar e às normas gerais de direito tributário estabelecidas por lei complementar. 3. A Lei nº 4.468/84 do Estado de São Paulo - que autoriza a não-inscrição em dívida ativa e o não-ajuizamento de débitos de pequeno valor - não pode ser aplicada a Município, não servindo de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária. 4.
Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente
. 5.
Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada
. 7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC (STF, RE 591033, Relator: Ministro Ellen Gracie, Tribunal Pleno, J 17/11/2010, J 24/02/2011).

Acerca do tema colaciono, ainda, julgados de outros Tribunais pátrios:

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL
. [...] EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração [...], vedada a atuação judicial de ofício (Súmula nº 452/STJ)
. 4. Recurso conhecido e provido para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal (TJTO; AC 0002396-84.2022.8.27.2706; Relator: Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Segunda Câmara Cível; J 15/02/2023; DJTO 09/03/2023).

APELAÇÃO.
Execução fiscal. Extinção do feito em razão do valor irrisório. Direito subjetivo de ação. Inexistência de restrição legal quanto ao valor mínimo para cobrança de crédito tributário. CF, art. 5º, itens XXXV e STJ, Súmula nº 452. Sentença anulada.
Recurso provido (TJSP; AC 1502901-56.2018.8.26.0511; Ac. 16512475; Relator: Des. Octavio Machado de Barros; Décima Quarta Câmara de Direito Público; J 01/03/2023).

APELAÇÃO.
EXECUÇÃO FISCAL
. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ARTIGO 485, VI, DO CPC) POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL, EM RAZÃO DO VALOR COBRADO NÃO ULTRAPASSAR TETO MÍNIMO OU SER INSIGNIFICANTE, RESTANDO DEMONSTRADA A FALTA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CUSTO DO PROCESSO E O BENEFÍCIO DO CRÉDITO EXEQUENDO. Sentença que contraria os artigos 150, §6º, da CF, 141 e 172 do CTN, e 1º e 2º, §1º, da LEF. Súmula nº 452 do STJ:
A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração [...], vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário. Recurso de apelação provido
. Sentença anulada com o prosseguimento da execução fiscal (TJSP; AC 1502714-48.2018.8.26.0511; Ac. 16508292; Relator: Des. Fernando Figueiredo Bartoletti; Décima Oitava Câmara de Direito Público; J 28/02/2023; DJESP 03/03/2023).

Aliás, em situação idêntica à presente, esta Egrégia Segunda Câmara Cível se pronunciou nesses mesmos termos em feito de minha relatoria, cuja ementa transcrevo a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. VIOLAÇÃO AO ART. 10, DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1)
Conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório
.
2) Nos termos da Súmula nº 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração, vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário.

3)
A legislação local (Lei Municipal n.º 2.952/18), no “caput” do art. 1º, imputou ao Município de Viana a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado. E, na situação vertente, o Município apelante traz no id 3938683 certidão de débitos de IPTU em nome do apelado que totaliza a importância de R$7.348,41 (sete mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos).

4)
Incorre em ‘erro in procedendo’, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação do exequente, acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal, de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe também por esse fundamento.

5) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença objurgada, lançada no id 3938679, e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem (TJES, Apelação n.º 5001244-02.2015.8.08.0050, Relator: Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, J 29/03/2023).

Como se não bastasse, “[...] incorre em ‘erro in procedendo’, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação [do exequente] [...], acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal [...], de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe [também por esse fundamento]
[...]” (TJTO; AC 0007428-70.2022.8.27.2706; Relator: Des. Marco Anthony Steveson Villas Boas; Segunda Câmara Cível; J 15/02/2023; DJTO 09/03/2023).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VIANA
(id 5655052) e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada lançada no id 5655050, com decisão integrativa (id 5655054), e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem.

Dado o provimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/08/2023 às 17:44:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47247207082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR